Tribunal: STF
Processo: HC 115023
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA 283/STF. 



    1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a admissibilidade do recurso especial.



    2. Não cabe habeas corpus, como regra, para rever decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade do recurso especial. 



    3. Recurso especial inadmitido com fundamento em entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte consagrado na Súmula 283/STF, segundo a qual “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    4. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.



    5. Ordem denegada.